Tribunal: TJPA
Processo: 0803940-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803940-12.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA CONSOLACAO MARTINS CARACCIOLO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PARA APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMANDA AJUIZADA APÓS O ÓBITO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO COM REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPOLIO. SUMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I- Exceção de pré-executividade interposta por Maria Consolação Martins Caracciolo à execução fiscal proposta pelo Município de Belém em face do Sr. Claudomiro Martins, objetivando a cobrança de divida de IPTU referente ao exercício de 2007, relativo ao imóvel situado na Av. 25 de Setembro, nº 147, Bairro do Marco.

II- A decisão agravada entendeu pela ilegitimidade passiva da excipiente, deixando de apreciar as razões expostas na exceção.

III- A jurisprudência do STJ é pacifica no sentido de que tanto o proprietário quando o possuidor do imóvel são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (REsp 1.110,551/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/06/2009, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73).

IV- Restando comprovado nos autos que a agravante é proprietária do imóvel objeto da cobrança, resta configurada sua legitimidade para opor a exceção.

V- Na espécie, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em face de pessoa já falecida, não sendo possível o redirecionamento ao espólio, na medida em que não restou formada a relação processual, configurando-se, portanto, a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva do executado.

VI- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada. Ação de execução extinta sem resolução do mérito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARIA CONSOLAÇÃO MARTINS CARACIOLO
, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 0038552-54.2009.8.14.0301), ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta, nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta, por ausência de legitimidade do(a) Excipiente, deixando de condena-lo(a) aos ônus sucumbenciais ... (....)”.

Em suas razões (ID 1761665), aduz que é herdeira de Claudomir Alves Martins e Nely Farias Martins, sendo a possuidora do imóvel objeto de execução por dívida de IPTU, conforme contrato de aluguel juntado aos autos, cabendo-lhe, nesta condição, a intervenção na demanda originária, a fim de resguardar a sua posse e buscar a melhor solução para a lide.

Argui que, diferentemente do que foi concluído pelo Juízo
a quo,
trata-se do mesmo imóvel objeto de execução fiscal, conforme os croks de localização anexados, croks estes fornecidos pela própria agravada, onde verifica-se confronto com as informações extraídas da certidão do registro de imóveis.

Aponta a ilegitimidade passiva do executado, em razão do falecimento do contribuinte do imposto predial, aduzindo que a ação executiva deveria ter sido ajuizada em face do espólio, arguindo a nulidade da CDA.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestada a execução, seus efeitos e fases, até o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão guerreada.

Em decisão monocrática de ID nº 1775012, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1868240).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público a ensejar a manifestação do
Parquet
(ID 1893014).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de piso que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela agravante por ausência de legitimidade do excipiente.

A agravante defende sua legitimidade para intervir no feito haja vista ser filha e herdeira do Sr. Claudomir Alves Martins e da Sra. Nely Farias Martins, bem como suscita a preliminar de ilegitimidade passiva do executado, tendo em vista o falecimento do contribuinte do imposto predial urbano antes do ajuizamento da ação executiva, apontando a nulidade da CDA.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se inicialmente uma divergência entre o nome do executado constante na CDA e na própria inicial da execução, onde consta o nome de Claudomiro Martins (ID 1761678 – Pág. 3/4) e o nome do genitor da agravante como Claudomir Alves Martins, conforme certidão de óbito (ID 1761684).

Todavia, observa-se que o imóvel objeto da cobrança do imposto predial urbano é o mesmo imóvel de propriedade da agravante: trata-se de imóvel localizado na Av. 25 de Setembro, nº 147, Bairro do Marco, conforme contrato de locação juntado aos autos, datado de 30/05/2013, onde a agravante é locatária do prédio (ID 1761669).

Inicialmente, deve ser assentado que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário, aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis, são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (REsp 1.110.551/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/06/2009, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

O art. 34, do CTN, por sua vez, prescreve que contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Assim sendo, provada a condição da excipiente, ora agravante, de proprietária do bem imóvel sobre o qual pende o débito ora executado, patente a sua legitimidade
ad causam
para a apresentação de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU EXTINTA EM RAZÃO DA ACOLHIDA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 8º, § 2º E 16, §§ 2º E 3º DA LEI 6.830/80, E ARTS. 32 E 121 DO CTN: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA (POSSUIDORA DO BEM IMÓVEL) PARA O OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUANDO HÁ A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

1. Trata-se, na origem, de exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU em que reconhecida a prescrição intercorrente. Contrapõe-se o Município ao argumento de que a excipiente carece de legitimidade, que inocorreu a prescrição e que descabe a condenação do ente público em honorários de sucumbência.

2. Não houve o prequestionamento da matéria relativa aos arts. 8º, § 2º e 16, §§ 2º e 3º da Lei 6.830/80, e aos arts. 32 e 121 do CTN, ou seja, sobre eles não se manifestou o Tribunal de origem, de modo que não consta no acórdão recorrido qualquer menção a respeito de sua disciplina normativa. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade para a abertura da instância especial, é admitido não só na forma explícita, mas, também, implícita, o que não dispensa, nos dois casos, o necessário debate acerca da matéria controvertida, o que não ocorreu. Súmula 211/STJ.

3.
Sobre a legitimidade ad causam da

recorrida, a teor do art. 34 do CTN,

consideram-se contribuintes do IPTU o

proprietário do imóvel, o titular do seu

domínio útil ou o seu possuidor a qualquer

título. A jurisprudência do STJ é a de que

tanto o promitente comprador do imóvel

quanto seu proprietário/promitente vendedor

são contribuintes responsáveis pelo

pagamento do IPTU, o que implica

reconhecer a legitimidade ativa da recorrida

para o oferecimento da exceção de préexecutividade. Veja-se: REsp. 1.110.551/SP,

Rel.Min.MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe

18.06.2009.

4. Admite-se a exceção de pré-executividade na execução fiscal quanto às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). Outrossim, é cabível a fixação dos honorários de sucumbência em exceção de pré-executividade julgada procedente. Nesse sentido: REsp. 1.276.956/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 13.02.2014, e REsp. 1.369.996/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 13.11.2013.

5. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1294527/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

Dessa forma, não pairam dúvidas acerca da legitimidade da agravante pra interpor exceção de pré-executivdade.

Outrossim, é cediço que a exceção de préexecutividade, simples petição nos autos da execução, serve de instrumento processual destinado a suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, atinentes à liquidez do título executivo, dos pressupostos processuais e condições da ação.

Na espécie, a execução foi proposta visando a cobrança de débito de IPTU referente ao exercício de 2007, relativo ao imóvel situado na Av. 25 de Setembro, nº 174, Bairro do Marco, Belém/PA.

No entanto, depreende-se dos autos que o executado faleceu em 20/04/1983, conforme certidão de óbito registrada no ID nº 1761684, ou seja, muito antes da constituição do crédito tributário e, por conseguinte, da propositura da demanda executiva, que é datada de 10/09/2009 (ID 1761678 – Pág. 2/4).

A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa já falecida não importa o redirecionamento ao espólio, uma vez que não restou formada a relação processual, encontrando-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.

De outro lado, admite-se o redirecionamento quando o óbito do devedor ocorreu após a sua citação nos autos da execução fiscal. Isto porque, do contrário, estaríamos diante da modificação do polo passivo, cuja ocupação seria de contribuinte que não participou do lançamento, na forma do Enunciado sumular n 392, do STJ:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

O tema também já foi objeto de julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1.
A Fazenda Pública pode substituir a

certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação

da sentença de embargos, quando se tratar

de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da

execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da 4 Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

EXECUÇÃO FISCAL - PROPOSITURA EM FACE DE DEVEDOR JÁ FALECIDO -REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO -MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO -IMPOSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -SÚMULA 392 - RECURSO REPETITIVO

- A jurisprudência do Superior tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que o ajuizamento de Execução Fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao Espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, ausente, portanto, uma das condições da ação: a legitimidade passiva.

- Tal redirecionamento só é admitido quando o óbito do devedor ocorrer após a sua regular citação nos autos da Execução Fiscal.

- Inteligência da Súmula nº 392 do STJ, verbis: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

- Entendimento reafirmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.045.472/BA, relatado pelo Min. Luiz Fux, Primeira Seção, em 25/11/2009, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

- Decisão agravada mantida.

- Aplicação do disposto no caput artigo 557 do Código de Processo Civil.

-Recurso a que se nega liminar seguimento.

(AC 0420340,09.2011.8.19.0001, 7 CC, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 16.03.2016)

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento interposto para, acolhendo integralmente a exceção de pré-executividade ofertada pela agravante, julgar extinto o processo executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/02/2021